Tribunal: TJBA
Processo: 8120894-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120894-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANDA PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): JAMILE VALE DA CONCEICAO OLIVEIRA, PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO EM IMÓVEL POR OBRA PÚBLICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença (ID 99554621) que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização material e reparação por danos morais, formulado em decorrência de danos estruturais que levaram à perda de imóvel residencial por suposta falha em obra pública. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na existência de um termo de transação extrajudicial com cláusula de quitação plena, geral e irrevogável, considerando hígida e espontânea a manifestação de vontade dos autores ao firmarem o acordo. 2. As questões devolvidas a esta instância revisora consistem em análise da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal tempestivamente requerida (ID 448482182), a qual visava demonstrar a existência de vício de consentimento na celebração do acordo extrajudicial; Aferição da validade da quitação geral outorgada em termo de transação, diante da alegação de que o negócio jurídico foi firmado em situação de extrema vulnerabilidade e por valor manifestamente desproporcional ao do bem perdido, o que poderia configurar lesão ou estado de perigo; Verificação da necessidade de instrução probatória para apurar o valor real do imóvel e as circunstâncias fáticas que envolveram a negociação com o Poder Público; Análise da inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a imprescindibilidade de dilação probatória. 3. O julgamento antecipado do processo causou cerceamento de defesa, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A disputa central não é apenas sobre a existência de um recibo de quitação, mas sobre a validade do consentimento dos apelantes. A alegação de que aceitaram o acordo por urgência e desamparo, após perderem a moradia, indica possíveis vícios de consentimento, como lesão (art. 157 do Código Civil) ou estado de perigo (art. 156 do Código Civil). Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a quitação plena e geral limita-se aos valores recebidos, não impedindo a propositura de ação para buscar a correta reparação se houver indícios de vício de vontade ou evidente desproporcionalidade. A produção de prova testemunhal era necessária para esclarecer as circunstâncias da assinatura do contrato. O juízo de origem não poderia julgar o mérito apenas com provas documentais após ignorar o pedido de provas dos autores. 4. A validade de uma quitação geral depende de uma vontade livre e consciente. Quando se alega necessidade extrema e pagamento desproporcional, a questão exige análise detalhada dos fatos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.415, embora em contexto diverso, reafirma a necessidade de autonomia da vontade nas transações, o que reforça a obrigatoriedade da reabertura da fase de provas quando tal autonomia é questionada por vulnerabilidade fática. 5. O processo não está pronto para julgamento imediato, o que impede a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC). A sentença deve ser anulada justamente para permitir a produção de provas essenciais. Para verificar se o valor pago foi muito abaixo do mercado, é indispensável realizar uma perícia técnica judicial de engenharia. 6. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça da Bahia tem decidido que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e testemunhal, quando o deslinde da causa exige o esclarecimento de fatos complexos, configura cerceamento de defesa. 7. Recurso conhecido e provido em parte para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas testemunhais e perícia técnica de avaliação do imóvel. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8120894-45.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante VANDA PEREIRA DA SILVA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .